Tribunal: STF
Processo: ARE 1323074
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente e deu parcial provimento à apelação do recorrido, mediante acórdão (eDOC 33, p. 6-14), assim ementado:
    “Apelação. Júri. Homicídio consumado qualificado (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), e homicídio qualificado tentado. Recurso do réu. Preliminar. Alegação de nulidade da perícia. pedido de desentranhamento dos autos e anulação dos atos subsequentes. Alegação de nulidade da decisão que dispensou a oitiva de testemunhas em plenário, sem consulta da parte contrária. Não ocorrência. Pedido de desentranhamento de provas que já foi analisado e indeferido pela origem porquanto improcedente. Interceptações telefônicas autorizadas pelo MM. Juízo após representação da autoridade policial. Não demonstração de prejuízo, além de impugnação tardia. Testemunhas dispensadas que não foram arroladas pela defesa que também dispensou outras, ocasião em que poderia ter arrolado testemunhas, inclusive as que foram objeto de desistência do Ministério Público. Nulidades afastadas. Mérito. Alegação de que a decisão é contrária às provas dos autos. Inocorrência. Conselho de Sentença que se baseou no conjunto probatório juntados aos autos acatando a tese acusatória. Impossibilidade de diminuição das penas. Improvimento do recurso. 
    Apelo Ministerial. Pedido de elevação da base, para ambos os delitos, com maior majoração para o crime consumado, além da exasperação pela causa de aumento de pena relativa à consanguinidade. Apelo parcialmente provido.”(eDOC 33, p. 7; grifos originais) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 35, p. 8-11).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 33, p. 26-31; eDOC 34, p. 1-23), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XII, XXXVIII, “a”, e LV; e 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 34, p. 25-56).
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o REsp (eDOC 37, p. 10-11). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 37, p. 7-9), da qual transcrevo:
    “(...)
    Cumpre anotar, inicialmente, que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo n° 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 
    Outrossim, aquele Sodalício, no Agravo de Instrumento n° 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nesses pontos, nos termos do artigo 1030, I, "a", 1ª e 2ª figuras, do Código de Processo Civil. 
    (…)
    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine aos Temas 339 e 660 do Colendo Supremo Tribunal Federal e, no mais, NÃO O ADMITO. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.” (eDOC 37, p. 7 e 9; grifos originais)
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 42, p. 3-20; eDOC 43, p. 1-21) e do AREsp (eDOC 37, p. 13-21; eDOC 38, p. 1-19; eDOC 39, p. 1-15).
    Homologou-se, no STJ, pedido de desistência do AREsp (eDOC 45, p. 1). Após, certificou-se, no âmbito daquela Corte, o trânsito em julgado aos 20.4.2021 (certidão; eDOC 45, p. 4). 
    Registro que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 132.155/SP (certidão; eDOC 46, p. 1).
    É o relatório.
    Decido. 
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 37, p. 7-9).
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 
    Intime-se, via DJe. 
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
  Documento assinado digitalmente